Tribunal: TCU
Processo: 015.784/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7568/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de aposentadoria do sr. Isac Gonçalves da Silva e fazer a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 015.784/2022-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Isac Gonçalves da Silva (XXX.276.336-XX); Sérgio Resende (XXX.405.986-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Fundação Nacional de Saúde que: 1.7.1.1. dê cumprimento ao subitem 9.2 do Acórdão 6101/2020-TCU-Primeira Câmara e cadastre na base do sistema e-Pessoal o ato de concessão inicial do sr. Sérgio Resende, que deve refletir as exatas características do benefício à época de sua concessão (1994), não bastando, para tanto, designar o ato de alteração como se inicial fosse; 1.7.1.2. encaminhe a este Tribunal o ato a que se refere o subitem anterior no prazo de quinze dias 1.7.2. determinar à Sefip que: 1.7.2.1. altere a designação de tipo de registro do formulário e-Pessoal XXX.405.986-XX de "inicial" para "alteração"; 1.7.2.2. examine em conjunto os atos de concessão inicial de aposentadoria do sr. Sérgio Resende e de alteração de seu fundamento legal; 1.7.2.3. examine a possível prescrição do direito de o servidor averbar tempo de atividade insalubre.